Tribunal: STF
Processo: RE 1340299
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO PARA CÂNCER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALTO CUSTO. DESNECESSIDADE DO MEDICAMENTO NOTICIADA NO CURSO DA AÇÃO. AVANÇO DA DOENÇA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
    1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos. Dessa forma, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o art. 23, inciso II, da Constituição Federal, inexistindo a pretendida ordem na busca dos serviços e ações. No que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS –, vale destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. Os entes federativos têm o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe.
    2. Os documentos acostados ao presente feito dão conta da real necessidade médica da parte autora quando do ajuizamento da ação. Não é demais ressaltar que são os médicos que acompanham o estado do paciente quem realmente detêm condições de avaliar o seu estado clínico, além do tratamento mais adequado ao caso concreto. Quanto à obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 106, decidiu modular os efeitos da decisão definindo que os critérios e requisitos fixados no acórdão deverão ser exigidos apenas para os processos que foram distribuídos a partir da data da publicação da resolução, ou seja, 04/05/2018. In casu, restaram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que há laudo médico fundamentado e circunstanciado acerca da necessidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o caso do paciente. Restou demonstrada, ainda, a incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo da medicação e que o fármaco está devidamente registrado junto à ANVISA.
    3. Segundo se verifica dos autos, o demandante, comprovou estar acometido de neoplasia maligna da próstata (CID 10 C61), e que, à época da propositura da ação, o seu adequado tratamento dependia da utilização do medicamento Abiraterona. Embora tenha havido manifestação no curso da ação informando que, diante do avanço da doença, o medicamento não mais se faria necessário, o fármaco foi imprescindível para o tratamento do enfermo desde o ajuizamento da ação até abril de 2019. A prova constante nos autos dá conta da efetiva necessidade médica do autor, assim como de sua fragilidade financeira, fazendo-se imperiosa a manutenção da sentença no ponto.
    4. Medicamentos de alto custo. Pretensa afronta ao Princípio da Reserva do Possível não confirmada. Não se constata qualquer afronta ou violação ao referido princípio quando se está a resguardar direito tutelado constitucionalmente. Alegações de questões principiológicas, sejam referentes à universalidade ou igualdade de acesso à saúde, ou aquelas meramente econômicas, não se sobrepõem à necessidade de garantir o direito fundamental ameaçado, justificando o julgamento de procedência da ação. Assim, embora legítimo o interesse do Estado na proteção dos recursos públicos, estabelecendo critérios para sua utilização, o alto custo da medicação não serve de escopo ao afastamento da sua responsabilidade pelo fornecimento, mormente pela proteção constitucional à saúde. Em outras palavras, a fundamentalidade do direito à saúde faz com que sua garantia seja a expressão de resguardo da própria vida, maior bem de todos.
    5. Manutenção da sentença que julgou procedente a demanda.
    NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (págs. 1-3 do documento eletrônico 9).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 194, 196 e 198 da mesma Carta, sob o argumento de que, nas demandas prestacionais na área de saúde, consoante a orientação firmada no Tema 793 da Repercussão Geral, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
    Em razão do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o Tribunal de origem recusou-se a se retratar, tendo em vista que o direcionamento do cumprimento das regras de repartição de competências seria uma faculdade do órgão julgador, e não uma obrigação. Consignou-se que
    “[...] essa faculdade à disposição do julgador está vinculada ao direcionamento que é dado pela parte interessada quando do ajuizamento da ação, sob pena de engessamento da tese da obrigação solidária dos entes federativos, cumprindo à autoridade judicial tão somente deliberar a respeito do ressarcimento a quem suportou ônus financeiro.
    Tenho que tais esclarecimentos são necessários e suficientes para rechaçar a argumentação no sentido de que feitos necessitam de desconstituição de decisões ou declinações de competência por conta da tese firmada no julgamento do Tema 793, publicado no dia 16/04/2020, renovada vênia.
    A tese firmada apenas expressa o que, aliás, já se vinha entendendo, no sentido de que a disposição processual não afeta o direito subjacente de o eventual prejudicado, que tenha suportado o ônus financeiro alheio, buscar a via regressiva” (págs. 12-13 do documento eletrônico 24).
    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    Por oportuno, destaco os seguintes trechos da conclusão do voto condutor do referido precedente:
    “Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
     i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; 
    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; 
    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF) para que o Tribunal de origem direcione o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator